Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RESCISÃO DEVIDA. PARCELAS INADIMPLIDAS INCORPORADA AO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, reintegração de posse do imóvel, bem como determinou que a parte autora devolva o preço pago pela parte ré, deduzida a cláusula penal, IPTU/TLP e eventuais encargos decorrentes da mora no refinanciamento da Terracap, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. A ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor da causa corrigido.
2. Diante do inadimplemento da promissária compradora, deve ser rescindida a promessa de compra e venda, com a reintegração dos promitentes vendedores na posse do imóvel, com o pagamento de perdas e danos, a efeito de restituir as partes ao status quo ante.
3. A ré assumiu, no contrato, a obrigação de pagar as parcelas de refinanciamento celebrado entre os autores e a TERRACAP. Entretanto, como não conseguiu pagá-las, fez acordo com a referida empresa para pagar uma parte e reincluir no saldo devedor o restante. Essa parcela incorporada ao saldo devedor não representa prejuízo aos autores e volta a ser de responsabilidade dos autores, em função do retorno das partes ao estado anterior com o desfazimento do negócio.
4. Os autores pagaram as prestações do financiamento junto a TERRACAP porque a ré, tendo assumido essa obrigação no contrato, não efetuou o pagamento. Esses valores são abatidos do saldo devedor, razão pela qual não há que se falar em devolução.
5. Entretanto, eventual aumento do saldo devedor por conta do inadimplemento da ré, a ser apurado em liquidação de sentença, deve ser ressarcido aos autores.
6. A melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil, é no sentido de que também na hipótese em que a verba relativa a honorários se revelar extremamente alta, impõe-se fixação por apreciação equitativa. Não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório, considerando haver casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho a ser desenvolvido pelo advogado mostra-se demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, a não justificar a fixação dos honorários de sucumbência no mínimo de 10% do valor da causa.
Recurso conhecido e desprovido.